Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processo : 0718754-13.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos à execução, extinguindo sem resolução do mérito a ação de execução, com fundamento na nulidade do título executivo. Contudo, verifico que consta nos autos a informação de que foi negado o provimento à apelação interposta no âmbito da ação de execução do título extrajudicial, restando mantida a r. sentença de extinção sem resolução do mérito, inclusive com trânsito em julgado[2]. Instada sobre a falta de interesse recursal pela perda superveniente do objeto[3], a apelante ficou em silêncio[4]. Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12018377. [2] Id. 14774850, nos autos da APC 0713158-48.2019.8.07.0001. [3] Id. 15299590. [4] Id. 15977933.